Tribunal: TJSP
Processo: 1042397-09.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Erro médico. Corpo estranho deixado no seio de consumidora em procedimento radiológico. Decisão de procedência com condenação das rés em danos morais. Recurso. Decisão anulada para que se realizasse prova técnica pericial que foi cumprida. Nova decisão de procedência. Recursos. Alegação de ilegitimidade de parte. Relação de consumo e sua cadeia de prestação de serviços. Objeto que causou

Ementa:
Erro médico. Corpo estranho deixado no seio de consumidora em procedimento radiológico. Decisão de procedência com condenação das rés em danos morais. Recurso. Decisão anulada para que se realizasse prova técnica pericial que foi cumprida. Nova decisão de procedência. Recursos. Alegação de ilegitimidade de parte. Relação de consumo e sua cadeia de prestação de serviços. Objeto que causou inúmeros transtornos e aborrecimentos à consumidora até ser retirado em outro procedimento. Prestação de serviços defeituosa. Responsabilidade concorrente. Indenização bem dosada. Recursos improvidos.